Tribunal: TJSP
Processo: 1501408-80.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Sentença condenatória para o tráfico e absolutória para a associação – Preliminares de nulidade pela invasão de domicilio e pelo direito de recorrerem em liberdade – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Presentes os requisitos legais para a manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Sentença condenatória para o tráfico e absolutória para a associação – Preliminares de nulidade pela invasão de domicilio e pelo direito de recorrerem em liberdade – Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais – Presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva – Rejeição - Descabimento de absolvição para o tráfico – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os réus traziam consigo e guardavam a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena base acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas – Sentença reformada para esse fim – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime e a reincidência dos réus– PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.